Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. TEMA No 986 DO STJ. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). POSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO.
1. O Distrito Federal, por força da publicação do acórdão paradigma, requereu a aplicação do artigo 1.040, III, do CPC, em face da tese fixada no Tema no 986 do STJ, nos seguintes termos: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. O STJ modulou os efeitos do julgamento do referido Tema nos seguintes termos: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”.
3. Na sistemática dos recursos repetitivos, o artigo 1.040, II, do CPC, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
4. No caso, a autora/recorrida ajuizou a presente demanda em 02/03/2017 e a tutela de urgência não foi concedida, enquanto a sentença julgou procedente o pedido inicial e foi proferida em 30/06/2017, data posterior à estabelecida para a manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes, segundo a modulação dos efeitos do julgamento do REsp 1.163.020/RS.
5. Nesse contexto, o acórdão no 1049636 desta Terceira Turma Recursal é divergente do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 986).
6. Por conseguinte, em juízo de retratação, amparado no art. 1.040, II, do CPC, impõe-se a aplicação do Tema no 986 para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/recorrida, porquanto é legítima a cobrança do ICMS sobre a base de cálculo que incluiu todos os custos do serviço de energia elétrica.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.